Tribunal: TJMT
Processo: 0002039-20.2016.8.11.0036
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002039-20.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOABES DA COSTA MORAIS - CPF: 021.677.071-85 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA
– PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.° 8.213/91

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial, temporária e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível condicionar a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica a ser realizada pela autarquia previdenciária, nos termos do artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
JOABES DA COSTA MORAIS
contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos
n.°
0002039-20.2016.811.0036, em trâmite perante a Vara Única de Guiratinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 157217566 – pág. 122/124):

“
Trata-se de Ação concessão de Auxilio Doença formulada por JOABES DA COSTA MORAIS em face de INSS- Instituto Nacional de Seguro Social, alegando, em síntese, que sofre de doença que o impossibilita de exercer qualquer atividade laborativa, necessitando do benefício pleiteado por força do disposto na Lei nº.8213/91.

Demonstrativo do indeferimento do benefício em sede administrativa à fl.12/14.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação de fls.33/38.

Impugnação às fls.59/61.

Laudo pericial acostados às fls.90/94.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram ouvidas (02) duas testemunhas da parte autora e o patrono do requerente reiterou a inicial como alegações. Devidamente intimado, o INSS deixou de comparecer à audiência, razão pela qual precluiu seu direito de oferecer suas derradeiras manifestações.

É o breve relatório.

Decido.

Reza o artigo 59 da Lei n. 8.213/91 que será devido o auxílio doença ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Verifica-se ser imprescindível a presença dos seguintes requisitos legais, necessários a ensejar a procedência do pedido inicial: a) qualidade de segurado; b) carência de no mínimo 12 contribuições mensais; c) incapacidade para o trabalho e atividade habitual.

Insta salientar que mesmo a incapacidade laborativa parcial para o trabalho habitual enseja a concessão do auxílio doença, ex vi da súmula 25 da Advocacia Geral da União:

“Será concedido auxílio doença ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais”.

Foram juntados aos autos, documentos pessoais (fl.07), carteira de trabalho (fls.08/09), comprovante de residência (fl.10), exames e atestados médicos (fls.15/26), dentre outros documentos.

Segundo laudo pericial apresentado por profissional habilitado, em anexo, o autor é portador de patologia traumática em ombro esquerdo reversível cirurgicamente, apresentando incapacidade parcial e temporária para atividades, bem como, os inúmeros atestados médicos juntados aos autos, que evidenciam a fragilidade de sua saúde.

Também as testemunhas asseveraram em Juízo a condição debilitada da autora, afirmando que esta não detém condições para trabalho e que em virtude de sua moléstia não consegue trabalhar.

Assim, tendo preenchido os requisitos à concessão do benefício, o julgamento procedente da ação é medida que se impõe.

Da antecipação dos efeitos da tutela ex officio.

Infere-se da interpretação sistemática da norma fundamental inserta no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos infraconstitucionais prescritos nos artigos 4º, 6º e 294 do Novo Código de Processo Civil, ser poder dever do magistrado, ex officio, em qualquer fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula os fatos imediatamente a elas.

É dever do magistrado zelar e garantir a eficácia do provimento sob pena de ferir-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88, acrescentado pela EC/45.

No caso em tela, observam-se presentes não apenas os requisitos da tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, como ainda a evidência do direito, necessária ao deferimento da tutela de evidência (art. 311 do NCPC).

Ademais, como a força normativa da tutela provisória deriva diretamente do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de efetividade do processo, presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, além de evidenciado o direito na própria sentença, o Juiz tem o dever de garantir a eficácia do provimento jurisdicional no presente caso.

É oportuno, ainda, ressaltar que a antecipação dos efeitos da tutela perseguida visa à assistência aos desamparados (art. 6º, “caput”, CF/88), em observância ao principio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF/88).

Analisando-se os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do NCPC) e da tutela de evidência (art. 311 do NCPC), verifica-se presente a “probabilidade do direito” através do direito declarado na presente sentença, proferida neste ato processual.

Já o “perigo da demora” consiste na possibilidade real de superveniência de agravos e acréscimos de riscos, situação inerente à situação do requerente quanto à sua deficiência.

Assim, antecipo a tutela apenas no tocante à implantação do benefício, que deve ser imediata.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar o benefício de “auxílio doença” em favor da parte requerente, retroativos ao requerimento administrativo pelo prazo de 6 (seis) meses. Decorrido esse prazo o autor deverá se submeter à uma nova perícia para constatar a possibilidade laboral do mesmo.

A título de tutela preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, parágrafo único, art. 497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 por dia de atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação, para o cumprimento do preceito mandamental.

Correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m. ou com outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido. Contam-se da citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 doSuperior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 2º, do NCPC.

Sem custas processuais.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Tendo em vista a concessão de tutela antecipada para implantação imediata do benefício, forneça a Secretaria os dados necessários para tanto, nos termos do item 2.6.5 da CNGC.

Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que condenado o INSS.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 01 de março de 2019
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, um vez que os elementos constantes nos autos comprovam sua incapacidade laborativa.

Argumenta
que sofreu acidente de trabalho há quase 07 (sete) anos e, nesse período, não houve melhora das sequelas do acidente, o que indica o caráter permanente da incapacidade.

Afirma que, apesar do laudo pericial indicar a possibilidade de reversão da incapacidade com a realização de cirurgia, a parte apelante é pobre, “
socorrendo-se do sistema único de saúde, onde tem aguardado cirurgia eletiva, contudo é notório a ineficácia do SUS para realização de tratamento daqueles que dele necessitam, in casu como ficou demonstrado que o Autor é portador de sequelas degenerativas e não consegue grandes avanços em seu tratamento dado a ineficácia desse serviço público precário de saúde”
.

Pontua, ademais, que “
não há que se falar em concessão do benefício por apenas seis meses, pois conforme já dito, há quase 07 anos o Recorrente sofre da patologia, a qual está agravando com o tempo
”.

Ressalta, outrossim, que “
caso o benefício seja cessado arbitrariamente pelo Instituto Recorrido, o Apelante passará mais uma vez por sérias dificuldades financeiras, tendo em vista a morosidade da Justiça. Dessa forma, não pode este, que é detentor de um direito, já reconhecido, sofrer as decisões arbitrárias”.

Por essas razões, requer
(ID. 157217566 – pág. 127/133):

“
a) Reitera a concessão das benesses da gratuidade da justiça, por não ter a recorrente condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família;

b) Ao final, requer desta Egrégia Turma Recursal, seja o presente recurso de Apelação recebido em seus efeitos, CONHECIDO e PROVIDO para reformar parcialmente a r. sentença prolatada pelo douto Juízo a quo, julgando pela procedência da presente ação e CONCEDENDO O BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE QUE O BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA SEJA CONCEDIDO ATÉ QUE SEJA REALIZADA CIRURGIA REPARADORA, uma vez que o presente caso preenche todos os requisitos para tal feito, como amplamente demonstrado, por meio da documentação anexa à inicial”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
157217566 – pág. 144
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 157689194).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
JOABES DA COSTA MORAIS
contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos
n.°
0002039-20.2016.811.0036, em trâmite perante a Vara Única de Guiratinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
157217566 – PÁG. 1/4
):

“
V) procedência do pedido, com a consequente condenação da Ré à concessão, em favor do Autor, do benefício auxílio-doença, a partir de 27 (vinte e sete) de maio de 2013 (dois mil e treze), referente ao requerimento administrativo em anexo, com pagamento das prestações vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios legais (art. 406, CC/02), contados da citação até a data do efetivo pagamento (art. 405, CC/02);

VI) a conversão do benefício auxílio-doença em aposentadoria por invalidez;

IX) condenação da Ré aos ônus sucumbências, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação
”.

Conforme narrado na exordial, a parte apelante
sofreu acidente de trabalho e, diante da luxação no ombro, percebeu auxílio-doença entre o período de 12.05.2012 até 23.08.2012. Posteriormente, em 27.05.2013, requereu novamente o benefício, porém tal pedido foi indeferido pela autarquia previdenciária sob a justificativa de não comparecimento à perícia médica, muito embora o segurado tenha realizado a perícia agendada.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a incapacidade laborativa parcial e
temporária
da parte apelante (ID.
157217566 – pág. 90/94
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária implantar o benefício de auxílio doença, retroativo à data do requerimento administrativo, pelo prazo de 06 (seis) meses, após o qual deverá o segurado ser submetido à nova perícia para constatar a sua capacidade laboral
(ID.
157217566 – pág. 122/124
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia ao conceder o aux
ílio-doença administrativamente
.

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado,
o perito nomeado pelo juízo
a quo
atestou ser temporária e parcial (ID. 157217566 – pág. 90/94):

“
2- Entrevista

Autor com a função de Serviços Gerais, 8 anos de profissão. Refere acidente há 6 anos com trauma em Ombro Esquerdo. Apresenta radiografia com presença de luxação no Ombro.

Exame físico apresenta limitação parcial de movimento do braço esquerdo e pequena perda de força. No momento sem uso de medicação e tratamento para o mesmo." Obs: Autor necessita de cirurgia para correção de patologia. porém no momento não apresenta nenhum pedido para o mesmo.

3-QUESITOS PARA A PERICIA MÉDICA JUDICIAL

1-O autor está incapacitado para o trabalho?

R: Sim.

2- Qual é a doença que o autor está acometido?

R: Luxação de Ombro Esquerdo.

3- Em caso afirmativo, cuida-se de incapacidade total ou parcial?

R: Parcial.

4- Se o positivo o primeiro quesito, cuida-se de incapacidade temporária ou permanente?

R: Temporária.

5- Se o positivo a primeiro quesito, quais causas de incapacidade?

R: Relata acidente há 6 anos.

6- Quais os exames realizados para essa conclusão?

R: Exame físico.

7- Esta o autor apto para exercício de trabalho diverso do que habitualmente exercia?

R:Sim.

8- Em caso do positivo, em que condições e em que tipo de atividade?

R. Em atividades sem esforço com membros superiores esquerdo.

9. O autor pode trabalhar na lavoura?

R: Não.

10-O autor pode ficar exposto ao sol?

R Sim.

4- QUESITOS PARA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

1- Qual a doença acometida pelo autor? Especifique com o CID.

R: Luxação Ombro Esquerdo. CID: S 43

2- Após o acidente o autor ficou com sequelas consolidadas? Em caso positivo, se è parcial ou total?

R: Não,
a patologia e reversível
.

3- A enfermidade é incurável? Se afirmativo, de que forma?

R: Não.

4- Houve a perda ou inutilização do membro afetado?

R: Não há limitação.

5- O autor teve a capacidade laborativa reduzida? De que forma?

R: Sim, diminuição de força e movimento em membros superiores esquerdo.

6- O autor pode exercer atividades laborais que exijam esforço físico intenso com as sequelas deixadas após o acidente?

R: Não.

7- Diante da idade do Autor, sua patologia pode melhorar?

R: Sim. Autor jovem com 32 anos de idade
.

8- Pode o Autor ser reabilitado em outra função que não se exija esforço físico?

R: Sim.

5- QUESITOS PARA PERICIA MEDICA JUDICIAL

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da pericia

R: Dor e limitação em Ombro Esquerdo.

6) Doença lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia(com CID).

R: Luxação em Ombro Esquerdo. CID: S 43

c) Causa provável da(s) doença/molestia(s)/incapacidade.

R: Trauma local.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R: Não.

e) A doença/molestia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica elou hospitalar.

R: Relatou trauma em acidente, não especificou onde ocorreu o acidente.

f) Doença/molestia ou lesão toma o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Sim. Pois há limitação de movimento e perda de força parcial em membros superiores esquerdo
.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R: Temporária e Parcial.

h) Dala provável do início da(s) doença/lesão/molestia(s) que acomete(m) o (a) periciado(a).

R: Pelos documentos apresentados desde Fevereiro de 2012.

i) Data provável de inicio da incapacidade identificada. Justifique.

R: Data inicial da incapacidade/doença Fevereiro de 2012.

j) Incapacidade remonta a data de inicio da(s)
doença/molestias) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique

R: Sim, Pois a patologia não foi revertida ainda.

k) E possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do beneficio administrativo e a data da realização da pericia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R: Não

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual a atividade?

R: Não se aplica.

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades dianas? A partir de quando?

R: Não se aplica.

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

R: Foi realizada exames físicos com manobras de Ombro e Imagem de Raio-x.

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?

R: Não. Há reversão da patologia por tratamento cirúrgico oferecido pelo SUS. Porém não há nenhuma marcação ou previsão de realização de cirurgia.

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

R: Em se realizando a cirurgia o prazo estimado para retorno e de 90 dias.

9) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

R: Não se aplica

T) Pode o perito afirmar se existe qualquer indicio ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.

R: Não

Conclusão

Autor portador de patologia traumática em Ombro Esquerdo reversível cirurgicamente. Porém até o momento não há nenhum pedido do mesmo Autor se encontra incapaz parcial e temporariamente podendo ser reabilitado em função compatível com sua limitação
”. (Grifo nosso)
.

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso,
ressaltou se tratar de incapacidade temporária e com possibilidade de reabilitação, mediante submissão do segurado a procedimento cirúrgico
.

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e
temporária,
suscetível de reabilitação.

Quanto ao termo final para o auxílio-doença, consoante disposto no artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de auxílio doença, seja ele judicial o administrativo, deve estabelecer o prazo estimado de duração do referido benefício,
in verbis:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício
.

(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10.

O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”. (Grifo nosso).

Como pode ser observado no texto legal supra transcrito, o prazo final deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer, por óbvio, que existirão casos em que o termo não poderá ser estabelecido, levando à conclusão de que inexiste obrigatoriedade de fixação da data de cessação da prestação concedida na via judicial.

Na hipótese, apesar do perito nomeado pelo juízo
a quo
ter estabelecido prazo estimado para a recuperação laborativa da parte apelada, em
90
(
noventa
) dias, destacou
que tal prazo depende da prévia realização de procedimento cirúrgico, ainda não realizado (ID. 157217566 – pág. 90/94).

Entretanto, não obstante os argumentos apresentados pela parte apelante, o prazo sugerido pelo magistrado singular não constitui alta programada, a partir da qual, automaticamente será cessado o benefício, porquanto, determinou a realização de nova perícia, após o decurso do prazo de 06 (seis) meses, a fim de se verificar a persistência ou não da incapacidade laboral.

Tal providência decorre do disposto no artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91, já transcrito, que prevê
a possibilidade da parte segurada ser convocada, a qualquer momento, para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção.

Esse, aliás, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVAA CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O art. 60, § 8°. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
.

2.
No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o parág. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no parág. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, estando o ato sentencial em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não assiste razão à parte apelante, porquanto admissível o condicionamento da suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica a ser realizada pela autarquia previdenciária.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023